Tribunal: TJPA
Processo: 0151133-92.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0151133-92.2015.8.14.0133

RECORRENTE: ONESIMO RODRIGUES NOGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. LESÃO CORPORAL LEVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 17 de junho de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0151133-92.2015.8.14.0133

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RECORRENTE(S): ONÉSIMO RODRIGUES NOGUEIRA

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ONÉSIMO RODRIGUES NOGUEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que o pronunciou por supostamente ter praticado o crime de homicídio simples tentado e o crime de lesão corporal leve, previstos respectivamente, no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso, II, e no art.

129, caput, todos do Código Penal.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 25/02/2016 (id. 18581707), recebida dia 21/03/2016 (id. 18581708) e sentença prolatada dia 03/04/2023 (id. 18581764).

Em suas razões, a defesa pleiteia a impronúncia do réu, alegando a inexistência de provas suficientes para subsidiar a decisão. Ademais, requer a absolvição sumária, aduzindo que ele teria agido em legítima defesa própria (id. 18581768).

Em contrarrazões o MP em atuação em 1º grau pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 18581774).

Em Juízo de retratação o Juízo
a quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id. 18581775).

Nesta instância, a procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 18737472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 17 de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente pelo seu conhecimento.

1. DA EXTIÇÃO DA PUNIBILIDADE-CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE

Conforme dito ao norte, o recorrente foi pronunciado pelo delito de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, uma vez que em tese foi praticado em conexão com o suposto delito de homicídio, o que atrai a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Todavia, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao referido crime. Vejamos.

Consoante o preceito secundário da norma penal do art. 129, caput, do Código penal (CP), ao delito de lesão corporal leve é cominada a pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano. Sendo assim, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos.

Ocorre que a denúncia foi recebida em 21/03/2016 (id.
18581708)
e a decisão de pronúncia foi prolatada em 03/04/2023 (id. 18581765), tendo ocorrido entre estes dois marcos interruptivos lapso temporal superior a 07 (sete) anos.

Nessa perspectiva, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, aferida com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito de lesão corporal leve. E, consequentemente, é inegável a ocorrência da extinção da punibilidade do recorrente quanto a crime em comento, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP
.

Nesse sentido, julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE VALOR DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REDUÇÃO. IMPLEMENTO DE 70 ANOS. MOMENTO POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA AINDA NÃO PROFERIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.

[..]

3. Ultrapassado o prazo prescricional previsto em lei, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, incide a prescrição da pretensão punitiva, não se aplicando o impeditivo do art. 110, § 1º, parte final, do CP, quando a conduta é anterior à modificação legal mais gravosa.

4. Agravo regimental provido. Extinção da punibilidade do agente pelo crime patrimonial. Continuação da ação penal apenas em relação ao crime doloso contra a vida.

(AgRg no AREsp n. 1.506.267/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Portanto, declaro extinta a punibilidade do recorrente
ONÉSIMO RODRIGUES NOGUEIRA em relação ao crime de lesão corporal leve, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

2. DA PRONÚNCIA E DA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa do recorrente pugna pela impronúncia do réu, alegando a inexistência de provas suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia. Além disso, sustentar que o réu agiu em legítima defesa.

Não assiste razão ao Recorrente.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos
.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022 )

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente. Ou seja, há prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes que o recorrente praticou os delitos pelos quais foi pronunciado. Vejamos.

N
arra a denúncia, em síntese, que, no dia 17/12/2015, na Rua Principal do Conjunto Beija-flor, em Marituba/PA, ONÉSIMO NOGUEIRA, ora recorrente, efetuou diversos disparos de arma de fogo, tentando contra a vida das vítimas GILSON DOS ANJOS CORREA E PAULO JORGE DE OLIVEIRA. Ademais, causou lesão corporal à vítima CARLOS ALBERTO DA SILVA.

No dia dos fatos, o recorrente estava na lanchonete MC. Na ocasião, entrou em discussão com as vítimas, acusando-as de terem assassinado o seu filho. Em determinado momento, foi até o seu carro e retornou para o estabelecimento com uma pistola e efetuou diversos tiros contra as vítimas. Em razão dos disparos, GILSON DOS ANJOS se escondeu embaixo de uma caixa d’água e PAULO DE OLIVEIRA atrás de um poste. Todavia, um dos tiros atingiu a perna de CARLOS DA SILVA, que estava no interior do banheiro.

Consta ainda da denúncia que, segundo informes testemunhais, ONÉSIMO NOGUEIRA teria falado a PAULO DE OLIVEIRA que iria matá-lo, motivo que fez este implorar por sua vida, declarando que se tratava de um engano. E ONÉSIMO NOGUEIRA somente não teve sucesso no seu intento criminoso, porque a arma de fogo falhou.

Em razão destes eventos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local, os policiais prenderam o recorrente em flagrante.

Nessa esteira, os

indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva podem ser comprovados por meio do:

·

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id: 18581695, p. 2-3), em que foi apreendido: 01 (uma) Pistola Taurus, modelo PT940, Calibre .40 (ponto quarenta), número de série SFY56732, patrimônio PM/PA 7944; 01 (um) carregador; e 05 (cinco) cartuchos.

·

Laudo nº 2016. 01.000307-BAL (id: 18581709 - p. 3-4), que atestou que a arma de fogo efetuou disparos anteriormente ao exame;

·

Laudo nº 2015.01.015825-TRA (id: 18581709 - p. 7-8), em que se descreve que a vítima CARLOS ALBERTO SILVA apresentava “ferida perfurocontusa oval medindo 1 cm de extensão em seu maior diâmetro com bordas invertidas, zona de contusão e enxugo com características de orifício de entrada de projétil de arma de fogo”;

·

Laudo nº 2016.01.000056-TOX (id. 18581709, p - 12), em que se descreve o exame de dosagem alcoólica realizado em ONÉSIMO NOGUEIRA, ora recorrente, em que se detectou 3,70 (três vírgula setenta) decigramas de álcool etílico por litro de sangue;

Corroborando com os documentos acima destacados, têm-se os depoimentos testemunhais prestados em sede policial e em juízo.

O policial militar FLÁVIO CARDOSO FERREIRA declarou (depoimento em fase inquisitorial id. 18581694, p. 6-7. Em juízo, id.

18581712):

que foi acionado pelo CIOP para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo (...) que ao se aproximar do local ouviu um disparo de arma de fogo, que se deparou com um cidadão escondido atrás de um bloco de cimento, portando uma pistola
.40
, que deu ordem para abaixar a arma, que ele se identificou como sendo Sgto. PM Onésimo Rodrigues Nogueira, lotado no 21º batalhão BPM e informou que haviam alguns elementos que em certa ocasião haviam ceifado a vida de seu filho, que estavam em uma motocicleta, alegou que havia trocado tiros com estes elementos; que tomou conhecimento por pessoas que não quiseram se identificar, que estavam no local onde funciona um bar, que afirmam o Sr. Onésimo chegou atirando naquele local e não houve nenhuma troca de tiros; que fora do bar foi encontrado o nacional Carlos Alberto Silva com um ferimento na panturrilha direita e informou que estava no banheiro do bar quando foi atingido por um tiro, mas não sabe quem efetuou o disparo; que por se tratar de um graduado o declarante acionou o fiscal do 21º BPM o PM Iran de Jesus sena Lucas para dar apoio a ocorrência; que Onésimo estava se recusando a entregar a arma, sendo necessário utilizar de força moderada para conter, ocasião em que o Sgt. PM Iran de Jesus Sena Lucas retirou a pistola da cintura de Onésimo e deu voz de prisão (...) que tanto Onésimo como a vítima Carlos Alberto, apresentavam visíveis sinais de embriaguez.

O policial militar DIEGO AQUINO RIBEIRO por sua vez, aduziu (depoimento em fase inquisitorial id. 18581694, p. 8-9):

que estava de serviço junto ao CB PM Flávio Cardoso Ferreira e foram acionados pelo CIOP, para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo (...) que ao se aproximar do local ouviu um disparo de arma de fogo, que se deparou com um cidadão escondido atrás de um bloco de cimento, portando uma pistola
.40
, que deu ordem para abaixar a arma, que ele se identificou como sendo Sgto. PM Onésimo Rodrigues Nogueira, lotado no 21º batalhão BPM e informou que haviam alguns elementos que em certa ocasião haviam ceifado a vida de seu filho, que estavam em uma motocicleta, alegou que havia trocado tiros com estes elementos; que tomou conhecimento por pessoas que não quiseram se identificar, que estavam no local onde funciona um bar, que afirmam o Sr. Onésimo chegou atirando naquele local e não houve nenhuma troca de tiros; que fora do bar foi encontrado o nacional Carlos Alberto Silva com um ferimento na panturrilha direita e informou que estava no banheiro do bar quando foi atingido por um tiro, mas não sabe quem efetuou o disparo; que por se tratar de um graduado o declarante acionou o fiscal do 21º BPM o PM Iran de Jesus sena Lucas para dar apoio a ocorrência; que Onésimo estava se recusando a entregar a arma, sendo necessário utilizar de força moderada para conter, ocasião em que o Sgt. PM Iran de Jesus Sena Lucas retirou a pistola da cintura de Onésimo e deu voz de prisão (...) que tanto Onésimo como a vítima Carlos Alberto, apresentavam visíveis sinais de embriaguez.”

O policial militar DIEGO RIBEIRO, ratificou, em juízo, seu depoimento prestado em sede policial, porém, mencionou que o carregador da pistola de ONÉSIO, não estava nem vazio e nem cheio (completa) (id. 18581712).

O policial militar, IRAN DE JESUS SENA LUCAS relatou (depoimento fase inquisitorial id. 18581694, p. 4-5. Em juízo, id. 18581712):

que estava como fiscal do 21º batalhão quando foi acionado pela guarnição composta pelo CB PM Flávio Cardoso Ferreira e CB PM Diego Aquino Ribeiro (...) que ao chegar no lugar tomou conhecimento que o Sgt. PM Onésimo Rodrigues Nogueira havia efetuado vários disparos e ainda estava no local com comportamento alterado alegando que havia trocado tiros com dois elementos que estavam numa motocicleta; que pessoas que não quiseram se identificar, que afirmam o Sr. Onésimo chegou atirando naquele local e não houve nenhuma troca de tiros; que fora do bar foi encontrado o nacional Carlos Alberto Silva com um ferimento na panturrilha direita e informou que estava no banheiro do bar quando foi atingido por um tiro, mas não sabe quem efetuou o disparo (...) que efetuou voz de prisão ao Sgt. Onésimo (...) que ressalta que tanto o apresentado quanto o nacional Carlos Alberto apresentavam visíveis sinais de embriaguez; que Onésimo ofereceu resistência para entregar a arma (...)

A vítima CARLOS ALBERTO SILVA informou:

que estava no bar “chifre de ouro”, ocasião que ingeriu cerveja e se dirigiu ao banheiro do estabelecimento, tendo sido atingido por um disparo de arma de fogo em sua panturrilha direita; que ao sair do banheiro viu várias pessoas correndo e ouviu vários disparos de arma de fogo, não sabendo precisar quantos disparos e não viu ninguém armado (...)”

A vítima PAULO JORGE DE OLIVEIRA DIAS
,
tanto em sede policial quanto em juízo, relatou que o réu estaria apresentando sinais de embriaguez, que o ameaçou, apontando a arma de fogo e dizendo que iria lhe matar. E que foram efetuados uns 16 disparos e um deles acabou acertando um rapaz. E que ele correu e se escondeu atrás de um poste, que as pessoas tentavam se esconder por causa dos disparos.

Neste diapasão, é incontestável a presença das provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, aptas a justificarem a sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Noutro giro, a defesa sustenta que, ao efetuar os disparos com a arma de fogo contra as vítimas, o recorrente teria agido em legítima defesa própria.

Ao analisar os autos do processo, entendo que não é o caso de acolhimento da referida causa de excludente de ilicitude. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência,
a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Incide a Súmula 7/STJ quanto à pretendida absolvição sumária, com base na causa justificante da legítima defesa ou, ainda, acerca do pedido residual de desclassificação da conduta denunciada para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129 do CP. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

In casu,
não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa ao desferir disparos de arma de fogo contra as vítimas. Ademais, para se aferir a presença da referida excludente de ilicitude, isto é, verificar se os seus requisitos caracterizadores estão presentes, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

3. CONCLUSÃO

Diante dos argumentos expostos, CONHEÇO o recurso interposto e, de ofício, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal leve e, consequentemente, declaro extinta a punibilidade do recorrente ONÉSIMO RODRIGUES NOGUEIRA, não devendo tal delito ser submetido à apreciação pelo Tribunal do Júri.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
aos pleitos em relação ao delito de homicídio simples, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do
Júri em relação a este delito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024